Tribunal: TJSP
Processo: 1002576-70.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002576-70.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Dalva
Lucia da Silva, é a parte recorrida Antonio Sérgio Ferreira Sotero.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 2/8
Voto no: 5243
Apelação no: 1002576-70.2019.8.26.0005
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de São Miguel Paulista
Vara de origem: 4a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Paulo de Tarsso da Silva Pinto
Recorrente: Dalva Lucia da Silva
Recorrido(a): Antonio Sérgio Ferreira Sotero
APELAÇÃO.
Ação de Extinção de Condomínio c/c
arbitramento
de
aluguéis.
Inconformismo
quanto
a
determinação de alienação. Impertinência. Dies a quo do dever
de pagar aluguel. Citação. Sentença reformada em parte.
Adoção
parcial
do
art.
252
do
RITJ.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
186/188, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na extinção de condomínio e arbitramento de aluguéis, cumulada com
alienação judicial do bem imóvel.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
“Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de
extinção
de
condomínio
e
arbitramento
de
aluguéis,
determinando a alienação judicial do bem imóvel descrito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 3/8
inicial, cujo preço será partilhado na proporção de 50% para
cada parte, por valor a ser apurado em avaliação na fase de
execução de sentença, sendo que esta também deverá apurar o
valor do locatício, sendo responsável a ré pelo pagamento de
50% do valor da prestação locatícia, em favor do autor, a partir
da distribuição da presente demanda, valores corrigidos a partir
dos vencimentos e acrescidos de juros da sentença. Outrossim,
acolho o pedido reconvencional tão somente para CONDENAR
o réu no pagamento de 50% do valor referente às prestações do
financiamento, o qual poderá ser compensado com o crédito
decorrente da presente demanda, na fase de cumprimento de
sentença. Sucumbente em maior parte, a ré arcará integralmente
com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% do valor da causa, observada a concessão da
justiça gratuita. P.I”
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna: i) para que
seja estabelecido como marco inicial da obrigação de pagar aluguéis a data da citação e
não a data da distribuição da ação; ii) para que a alienação do imóvel seja feita entre
particulares.
Recurso tempestivo e sem preparo em razão do benefício da justiça
gratuita concedido (fls. 117).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 219/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 4/8
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO EM PARTE.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do (a) MM. juiz (a) de
primeiro grau, deve ser parcialmente reformada.

Relativamente à alienação judicial do bem, em que pese a argumentação
da parte apelante, a r. sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui
também adotada como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do
TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 5/8
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada:
“A presente demanda é adequada e necessária para acolhimento
do pedido do autor. Ademais, a própria contestação impõe
resistência ao pedido inicial. Daí porque será rejeitada a
preliminar. Pela documentação juntada aos autos e pela
contestação apresentada, através da qual a ré confirma o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 6/8
condomínio, a procedência do pedido é de rigor, sendo
perfeitamente possível a alienação dos direitos possessórios que
as partes possuem. O direito do condômino à extinção do
condomínio é uma faculdade fundamental, um ponto cardeal do
instituto da comunhão. A todo tempo será lícito ao condômino
exigir a divisão da coisa comum e, quando a coisa for
indivisível será vendida, e repartido o preço. Não se subordina,
quer à concordância do outro condômino, quer à conveniência, à
oportunidade ou à vantagem desses outros.”
Ainda que sustente não haver objeção à venda do bem comum, certo é
que o autor, ora apelado se viu obrigado a ajuizar a presente demanda para que o imóvel
fosse efetivamente alienado, tendo em vista a resistência da apelante.
Por óbvio que uma solução amigável e extrajudicial é mais interessante
às partes e ao Estado, porém, a parte autora, ora apelada não demonstrou querer
conciliar, socorrendo-se da via judicial, para ter seu direito como condômino (de
alienação do bem e recebimento de aluguel da condômina que nele reside), reconhecido
e declarado.
Intocável o Acórdão neste ponto.
Inobstante o brilhantismo de aludido entendimento, mostra-se necessário
o apego a novos fundamentos a fim de autorizar a parcial reforma da r. Sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 7/8
O valor arbitrado à título de aluguel é devido desde a citação, sendo este
o termo inicial da ciência da parte ré do ajuizamento do feito.

É este o entendimento pacificado nesta Câmara:
“EXTINÇÃO
DE
CONDOMÍNIO
CUMULADA
COM
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. Correção do valor da
causa de ofício. Artigo 292, § 3o, do CPC. Impugnação à
gratuidade da justiça. Demonstração da condição financeira da
apelada para suportar os custos da demanda. Renda mensal
acima da média nacional. Circunstância incompatível com o
benefício da assistência judiciária gratuita. Benefício revogado.
Litigância de má-fé. Multa mantida, pois de acordo com os
parâmetros do artigo 81 do CPC. Aluguel. Dies a quo. Citação.
Jurisprudência desta Câmara. Recurso parcialmente provido.”
grifo nosso
(TJSP. Apel. no 1003913-22.2017.8.26.0084. Des. Rel. J.B.
Paula Lima. 10a Câmara de Direito Privado. D.j. 18/02/2014)
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL Procedência parcial
Inconformismo da ré Cerceamento de defesa inexistente
Fixação de aluguel Avaliações constantes nos autos Valor
locatício reconhecido desde a citação Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO. - grifo nosso.
(TJSP. Apel. no 1002043-42.2017.8.26.0180. Des. Rel. Ronnie
Herbert Barros Soares. 10a Câmara de Direito Privado. D.j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002576-70.2019.8.26.0005 - Voto no: 5243 *mm 8/8
30/04/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser PARCIALMENTE PROVIDO
para fixar como dies a quo dos rendimentos locatícios devidos a citação da parte ré, ora
apelante.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, deixo de majorar
em razão do "mínimo" provimento atribuído ao recurso.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)